Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por apenada em cumprimento de pena no regime semiaberto, sob o fundamento de que sua mãe — responsável pelos cuidados dos seus três filhos menores de idade — não possuiria mais condições de exercer tal função. A defesa sustentou que a situação de vulnerabilidade social das crianças decorreria dos problemas psiquiátricos da avó materna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária à apenada que cumpre pena em regime semiaberto; e, (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do benefício, notadamente a imprescindibilidade dos cuidados maternos e a natureza do crime praticado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a agravante cumpra pena por delito cometido com violência ou agrave ameaça e o Relatório Psicossocial não tenha indicado a sua imprescindibilidade para os cuidados dos filhos menores, inviável a concessão da prisão domiciliar humanitária nos termos do artigo 117, inciso III, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 318-A; CP, art. 157, § 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl n. 40.676/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 25.11.2020, DJe 1.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 731.648/SC; CNJ, Enunciado n. 26 da I Jornada de Direito Processual Penal.